Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700034-25.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE VALDOMIRO MOREIRA AGRAVADO: DIRCEU SOARES VIEIRA DESPACHO JOSE VALDOMIRO MOREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144491387, autos originários) proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por DIRCEU SOARES VIEIRA, que acolheu o pedido, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por DIRCEU SOARES VIEIRA em desfavor de MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte requerente narra figurar como credora da empresa AIRES COSTA em virtude de título executivo judicial objeto dos autos de n. 0703006-67.2017.8.07.0014; alega a ocorrência de tentativas infrutíferas de alcance do patrimônio da parte executada; relata, ainda, o status de inaptidão da pessoa jurídica em referência, apontando que "os sócios da Executada ocultam-se indevidamente no véu da personalidade jurídica, a qual não possui qualquer condição de satisfazer o débito em demanda"; tece arrazoado jurídico sobre o tema, invocando a subsunção da espécie à legislação consumerista para, alfim, intentar o pedido principal. Com a inicial vieram os documentos de ID: 38178853 a ID: 38178879, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Os requeridos AIRES COSTA e JOSE VALDOMIRO ofertaram resposta (ID: 98019624), impugnando as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, sustentam a inexistência dos requisitos ensejadores do incidente em epígrafe, sob a alegação de inaplicabilidade da teoria menor consumerista na espécie, postulando a improcedência do pleito autoral. Por sua vez, a requerida MARIA DE FATIMA, assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria dos Ausentes, apresentou impugnação (ID: 105120460), utilizou-se da faculdade de negativa geral, em conformidade com o que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC/2015; pleiteou, ainda, a concessão do pleito gracioso. Réplica no ID: 108586409. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 110150974), os requeridos dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 110280260; ID: 111815089), tendo o autor postulado prova documental e depoimento pessoal (ID: 112005170). Decisão saneadora em ID: 137130845. Os autos vieram conclusos. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela requerida MARIA DE FATIMA, à míngua de comprovação de hipossuficiência financeira. A propósito do tema, "a atuação da Curadoria (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte" (Acórdão 1309492, 07104411220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adiante, cumpre ressaltar que as partes se amoldam aos conceitos previstos no arts. 2.o e 3.o, do CODECON/1990. Nessa ordem de ideias, o art. 28, cabeça, do referido diploma legal, dispõe que "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Não obstante isso, o § 5.o do artigo em referência estabelece que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". A respeito do tema, é mister destacar a distinção havida entre a teoria maior, conforme com a previsão do art. 50, cabeça, do CC/2002, e a teoria menor, ora adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Na lição de Flávio Tartuce, a teoria maior "exige a presença de dois requisitos: o abuso da personalidade jurídica + o prejuízo ao credor"; por sua vez, a teoria menor "exige um único elemento, qual seja o prejuízo ao credor" (TARTUCE, Flavio, Manual do Direito do Consumidor, Volume Único, 9a Edição, Editora Método, pp. 980-981). Nesse contexto, não obstante a incidência da regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, quanto à inaplicabilidade do ônus da impugnação especificada em relação ao curador especial, no caso dos autos não vislumbro a existência de nenhum fato relevante que impeça, modifique ou extinga o direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015), ainda que por meros indícios, de modo a infirmar a eficácia probatória da documentação que instrui a petição inicial. A propósito, "o fato de a parte ré ter sido citada por edital e, tornando-se revel, sido substituída pela Curadoria de Ausentes, não infirma o disposto na cláusula geral que dispõe sobre a divisão do ônus probatório (...)" (Acórdão n. 1090596, 20170110063037APC, Relator TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 18.04.2018, publicado no DJe: 26.04.2018. p. 205-226). Assim, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte requerida, restando evidenciado o prejuízo ao credor na busca da satisfação do crédito exequendo, a aplicação da legislação consumerista à espécie denota a procedência do pleito autoral, pois, conforme já se decidiu, "tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC" (Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe: 11/2/2022). Confira-se, ademais, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: [...] Forte nos fundamentos apresentados, acolho a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. Após o trânsito em julgado, proceda-se à inclusão dos sócios MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA e JOSE VALDOMIRO MOREIRA no polo passivo da demanda originária. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. STJ, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelavante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” Desnecessário efeito suspensivo, pois, como acima destacado, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada ao seu trânsito em julgado. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora